Tribunal: TJES
Processo: 0009717-29.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009717-29.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO VALE CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.

DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. PROPORCIONAL.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

Mantido os critérios adotados pelo magistrado de primeiro grau na dosimetria da pena, tendo em vista que a pena-base foi fixada em patamar razoável, sendo valorada de maneira proporcional, observado o artigo 42 da Lei de Drogas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0009717-29.2019.8.08.0048

APELANTE: LEONARDO VALE CONCEICAO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Leonardo Vale Conceição
em razão da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Serra que julgou procedente a pretensão estatal para condenar o apelante como incurso na figura tipificada
no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, impondo-lhe à
pena de 3 anos e 8 meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como o pagamento de 500 dias-multa.

Em síntese, consta da denúncia que o apelante trazia consigo e tinha em depósito 22 (vinte e dois) pinos de cocaína, 7 (sete) pedras de crack e 13 (treze) buchas de maconha, além de R$506,00 em espécie.

Nas razões recursais (fls. 109/112) a defesa pugna
pela
redução da pena-base em seu mínimo legal em razão da ausência de fundamentação idônea.

Não merece reparos a dosimetria da pena.

Na primeira fase
da dosimetria, o juízo
a quo
fixou a pena-base em
5 anos
e 6
meses d
e reclusão,
sem negativar nenhuma das circunstâncias judiciais dispostas no artigo 59 do Código Penal.

Todavia, como bem destacou na análise da dosimetria da pena, fixou a pena-base observando também o
artigo 42 da Lei de Drogas.

Isso porque deve-se considerar a
quantidade
e natureza d
a droga apreendida,
ou seja, 22 (vinte e dois) pinos de cocaína, 7 (sete) pedras de crack e 13 (treze) buchas de maconha.

Nesse sentido:

[...] A Terceira Seção, na decisão proferida nos autos do HC n. 725.534/SP, de minha relatoria, julgado em 27/4/2022, DJe 1º/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, do Supremo Tribunal Federal, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase do cálculo da pena. [...] (STJ, AgRg no HC n. 795.815/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

Destarte, inexistindo um critério matemático fixo para o fim de exasperação da pena-base, entendo que o período fixado mostra-se proporcional à conduta praticada. Sobre o assunto, trago à baila o seguinte precedente:

[...] A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 9/10/2020).

Portanto, justificado o
quantum
aplicado,
a pena-base
deve
ser mantida em
5 anos
e

6
meses d
e reclusão
e 500 dias-multa.

Na segunda fase
, inexistem atenuantes e agravantes.

Na terceira fase
, o juízo
a quo
reconheceu a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado indicando se tratar de réu primário e não haver prova de que o denunciado se dedica a atividades criminosas, tampouco que integra organização criminosa. Assim, reduziu a pena em 1/3,
fixando a pena em definitivo em
3
(
três
) anos e
8
(
oito
) meses de reclusão
e o pagamento de 500 dias-multa.

Logo, não há reparos a serem realizados na dosimetria da pena.

Sendo assim, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.